Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PROVA DE AQUISIÇÃO DE DIREITO SOBRE IMÓVEL NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA PARTILHA IMÓVEL COM TITULARIDADE COMPROVADA APENAS EM SEDE DE RECURSO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE. DESCUIDO NA INSTRUÇÃO DO FEITO. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS NEM OPORTUNAMENTE ALEGADA EVENTUAL DIFICULDADE DE ACESSO À PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA, MAS TARDIAMENTE PRODUZIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Escritos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não conhecidos.
2. Cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel incluído em partilha de bens promovida em ação de divórcio. Documento necessário para fazer prova da alegação de que se trata de bem pertencente ao patrimônio do casal. Escrito que deveria ter sido colacionado aos autos com a petição inicial. Art. 434 do CPC. Juntada tardia sem que demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 435 do CPC. Elemento de convicção relativo a fato ocorrido anteriormente à propositura da ação de divórcio litigioso proposta pela autora/apelante.
3. Conduta desidiosa da parte que não cuidou de instruir adequadamente a demanda nem apresentou justificativa plausível para a extemporânea juntada de documento essencial em fase de recurso manejado contra a sentença que não reconheceu o alegado direito à partilha por ausência de prova de titularidade de direitos. Incúria caracterizada pelo silêncio e inércia diante dos diversos chamados e advertências feitos pelo juízo para adequada instrução do feito. Preclusão consumativa. Perda da oportunidade de praticar o ato processual para a parte que deixou de atender ao ônus probatório que a ela cabe.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.